Tribunal: CARF
Processo: 10510.004436/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.004436/2009-18
ACÓRDÃO
2002-009.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEIDICELMA FREITAS SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Podem ser
considerados dependentes a filha, o filho, até vinte e um anos. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de
regência.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004436/2009-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parcialmente a glosa de dedução indevida de
dependentes no valor de R$3.816,00 e para afastar parcialmente a glosa de dedução indevida de
despesas com instrução no valor de R$2.489,50.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 149 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 61 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Previdência
Oficial, de Dedução Indevida de Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A contribuinte foi cientificada de auto de infração relativo ao imposto sobre a
renda, exercício 2005, ano-calendário 2004 (fls.61 a 70), no qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$5.087,28, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, ...
O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual
porque, intimada, a contribuinte não se manifestou:

VALOR (R$)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004436/2009-18
3
Contribuição à previdência oficial
3.380,51
Dependentes
5.088,00
Despesas com instrução
5.994,00
Despesas médicas
4.036,70
TOTAL
18.499,21
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando preliminarmente
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a formalização do lançamento
dentro do prazo concedido para apresentação de documentos, o que impediu a
formação do contraditório. No mérito, afirma comprovados tempestivamente
com os documentos apresentados: a relação de dependência em razão da filiação,
para Ítalo Marcel Freitas Silveira, Alcivan Menezes Silveira Filho, Grace Di Tainá
Freitas Silveira e Richard Leon Freitas Silveira; as despesas de instrução com a
Universidade Tiradentes e com o Colégio Arquidiocesano; e os rendimentos
recebidos da sua fonte pagadora no ano 2004, Empresa Administradora de Portos
de Sergipe – Sergiportos. Relativamente às despesas médicas, reconhece não
comprová-las e atribui a responsabilidade a terceiros a quem teria delegado a
elaboração da declaração, requerendo a retificação das informações
indevidamente prestadas. Refere ainda inexistência de má fé (fls.86 a 89).
A parte incontroversa do crédito tributário, no valor de R$1.110,09, foi apartada
para cobrança em separado no processo no 10510.720028/2010-41 (fls.111 a
114).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2013 (AR de e-fl. 157), o
sujeito passivo interpôs, em 05/09/2013 (comprovante de postagem de e-fl. 160), Recurso
Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que:
a) a relação de dependência está ora comprovada através das certidões de
nascimento, sendo que os dependentes Alcivan Menezes Silveira Filho, Grace di Taina Freitas
Silveira e Richard Leon Freitas Silveira eram menores de 21anos no ano calendário 2004 e o filho
Ítalo Marcel Freitas Silveira, embora maior de 21 anos, era estudante universitário; e
b) as despesas com instrução de dependente no total de R$7.132,90 com o Colégio
Arquidiocesano são ora comprovadas, sendo R$3.982,01 com Grace e R$3.150,89 com Alcivan
(R$491,50 de matrícula e mais R$2.659,39 estes pagos em atraso em 2005) com a Universidade
Tiradentes.
c) junta documentos (e-fls. 167 e ss.)
É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004436/2009-18
4

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Dependentes (R$5.088,00)
e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução (R$5.994,00).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 167 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário devem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de dependentes, prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso III, poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único Lei no 9.250, de 1995, art. 35, na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
regulamentada para o exercício por filha, filho, enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho
Das certidões de nascimento ora apresentadas (e-fls. 169 a 172), verifica-se que
podem ser caracterizados como dependentes os filhos menores de 21 anos Alcivan Menezes
Silveira Filho, Grace di Taina Freitas Silveira e Richard Leon Freitas Silveira. Já Ítalo Marcel Freitas
Silveira, maior de 21 anos no ano calendário em comento, embora aprovado em processo seletivo
para a Universidade Federal de Sergipe (e-fl. 173), o fato de ser aluno ativo em 2013 (e-fl.174) não
comprova que o fosse no ano de 2004.
Possível portanto o afastar parcialmente a glosa a título de dependentes, para três
dependentes, no valor de R$3.816,00
E as despesas com instrução passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e artigo 81 do RIR/99, que permitem com que o
contribuinte deduza os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual. Ressalte-se: o limite é individual
(na espécie, limite por dependente) e no ano calendário apreciado era de R$1.998,00, com regime
de caixa.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.153 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004436/2009-18
5
Neste quesito, das declarações emitidas pelo Colégio Arquidiocesano (e-fls. 176 e
177) verifica-se o pagamento do valor de R$3.982,01 para a aluna Grace Di Tainá para o ano 2004
permitindo afastar glosa a título de dedução indevida de despesas com instrução no valor máximo,
com esta dependente, de R$1.998,00.
Já para o aluno Alcivan, o dispêndio efetivo no ano calendário de 2004 foi de
R$491,50 (e-fls. 178), já que o restante foi apontado como pago em atraso apenas no ano
calendário subsequente (declaração de e-fls. 179 e e-fls. 165 do recurso). Portanto, é possível
apenas afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida deste dependente, no valor de
R$491,50.
Ou seja, torna-se possível o afastamento parcial da glosa a título de dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$2.489,50.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa de dedução indevida de dependentes no valor de R$3.816,00 e para afastar
parcialmente a glosa de dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$2.489,50.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 197
DF CARF MF
Original